Tribunal: TJDFT
Processo: 0738340-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738340-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: VERA LUCIA MARCHIORO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP contra decisões (Id. 106029866 e 107473958 dos autos no 0722672-54.2021.8.07.0001) que, em ação de conhecimento proposta por Vera Lucia Marchioro em face da empresa ora agravante, entre outras questões, determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC; deferiu a produção de prova pericial ortodôntica direta e/ou indireta e, ao final, determinou a intimação da ré sobre a proposta e, no caso de anuência, para a realização do depósito dos honorários periciais ou da primeira parcela (na hipótese de parcelamento), deferindo, desde já, suposto pedido de expedição de alvará de levantamento ou de expedição de ofício para transferência bancária do valor dos honorários, limitado, a princípio, a 50% do montante total da proposta formulada pela perita. Em suas razões recursais, a empresa ré alega que a prova pericial foi requerida pela autora, beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual os honorários periciais devem ser arcados pelo TJDFT. Alternativamente, aduz que a prova pericial foi determinada de ofício pelo Juízo, hipótese em que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito, consistente nos fatos acima alegados; e perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de a empresa ré ter que arcar imediatamente, e em momento de dificuldades econômicas no setor em razão da pandemia, com o valor de honorários de prova pericial que não requereu. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja afastado o pagamento dos honorários periciais pela empresa ré, considerando que a diligência foi requerida pela autora, beneficiária da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser paga pelo TJDFT. Alternativamente, requer o rateio dos honorários entre as partes, em razão da determinação de realização de prova pericial de ofício pelo Juízo. Preparo nos Ids. 31122195 e 31122196. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, vislumbra-se a plausibilidade do direito requerido, pois embora a autora tenha pleiteado a produção de prova pericial em sua peça inicial, no decisum agravado houve a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, e atribuição do pagamento dos honorários periciais à empresa ré. Contudo, nos termos do que dispõe o artigo 95 do CPC: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente. (g.n.)” Dessa forma, diante da possibilidade da cobrança dos encargos referentes aos honorários periciais da empresa ré, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À autora para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora